Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
1. Insurge-se o banco credor, ora agravante, contra a nomeação da parte devedora como depositária do veículo a ser penhorado, oportunidade em que pleiteia a remoção do veículo e nomeação de um preposto seu para o encargo de depositário (art. 840, II, §§1o e 2o, CPC), objetivando posterior e eventual adjudicação do bem (art. 876, CPC) ou alienação por iniciativa particular (art. 879, inciso I, CPC).
2. A respeito do tema, cumpre destacar que o art. 840 do Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial de quem deve figurar como depositário, estabelecendo, como regra, que o bem penhorado fique depositado em poder do depositário judicial, podendo, também, figurar como depositário o exequente ou o executado. No entanto, o executado somente pode exercer o encargo nas hipóteses de difícil remoção do bem ou quando anuir o exequente.
3. Em que pese a respeitável compreensão adotada pela d. Juíza de primeiro grau, certo é que, uma vez afastada, pelo próprio juízo, a opção pelo depositário judicial para a guarda do veículo penhorado, o caminho natural e esperado, segundo a norma de regência, seria o da nomeação da parte exequente como depositária do veículo.
4. Isso porque, em primeiro lugar, não há notícia de que o bem em questão esteja em situação de difícil remoção, e, em segundo lugar, especialmente, a parte credora, expressamente, insurgiu-se contra a nomeação da devedora, externando a sua intenção de exercer o encargo.
5. Sendo assim, afigura-se como plenamente válida e possível a remoção e depósito do bem em mãos da parte exequente, ora agravante, nos estritos termos do art. 840, inciso II e §§1o e 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido.